Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-26.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001354-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL SILVA FRAGOSO - CPF: 047.699.861-14 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CHRYSTIAN CAMPOS DE LIMA - CPF: 053.638.061-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS –
2.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – INVIABILIDADE – PACIENTE SURPREENDIDO POR POLICIAIS COM 17 (DEZESSETE) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA EM ‘BOCA DE FUMO’ – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – LAUDO PERICIAL DE DROGA, TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DINÂMICA DOS FATOS – PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL POR CRIME DE FURTO QUALIFICADO [N.º 0034202-64.2018.8.11.0042] E INVESTIGADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO [N.º 0001523-16.2015.8.11.0042] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
3.
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E TJMT [N. 1023364-69.2021.8.11.0000] –
4.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão acerca da negativa de autoria delitiva, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem pública.

“A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito e a reiteração delitiva doa gente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com fundamento no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de DANIEL SILVA FRAGOSO, quem estaria experimentando constrangimento ilegal, nos autos da ação penal nº.1020537-85.2023.8.11.0042, decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante na data de 06.11.2023, por incursão, em tese, no delito tipificados no artigos 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de fundamentos aptos a decretação da prisão preventiva, 3) ausência do ‘
periculum libertatis’
na condição do paciente, 4) predicados pessoais do beneficiário e 5) possibilidade da fixação de cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Ressalta, que os policiais procederam a abordagem do paciente juntamente a outra pessoa, momento em que foram submetidos a revista pessoal, sendo encontrado em poder do corréu [Chrystian] 07 (sete) porções de substância análoga a maconha e determinada quantia em dinheiro (R$ 112,00), oportunidade em que também foram encontrados como ora beneficiário [Daniel Fragoso] 17 (dezessete) porções de substância análoga a cocaína.

Explicita também, que perante a autoridade policial o paciente disse que: “
foi abordado em um fumodromo, localizado no bairro jardim eldorado, nesta cidade; afirmou que estava fazendo uso de drogas no local quando foi abordado e acrescenta que já está desde sábado 04/11/2023, fazendo uso contínuo de drogas; disse que estava de posse apenas de 07 (sete) trouxinha de cocaína e desconhece a procedência dos demais materiais e entorpecentes apreendidos; afirmou que estas sete trouxinhas que estava de posse, havia comprado no sábado e era o restante que ainda não tinha usado; afirmou ser usuário de entorpecentes desde os quinze anos; indagado se trafica ou já traficou entorpecentes, respondeu que nunca traficou; indagado se conhece a pessoa de Chrystian Campos de Lima respondeu que não o conhece e nunca viu ele, e alega que quando chegou no local, Chrystian já estava lá
”(Sic).

Argumenta ainda, que pediu a revogação da prisão preventiva contudo restou indeferida em 19/12/2023, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. (Id. 199420197)

Aduz, que a garantia da ordem pública não está ameaçada porque a liberdade do paciente não representa qualquer risco à sociedade, bem como, que se trata de beneficiário tecnicamente primário, possuidor de bons antecedentes, com residência fixa sendo preso somente portando 16g de cocaína o que autoriza a fixação de cautelares diversas no presente caso. (Juntou documentos ID.184232676 a 184232675)

A liminar foi indeferida (Id.200403170), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.201217156, 201217157 e 201217158)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 202302173)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado em benefício de DANIEL SILVA FRAGOSO, contra ato da Autoridade Judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, aqui apontada como coatora.

1.DA NEGATIVA DE AUTORIA PRETEXTADA.

Com efeito, cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“[...]
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
.

TJMT, Enunciado Criminal n. 43)”.
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Neste diapasão, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

2.AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS APTOS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘
PERICULUM LIBERTATIS’.

Avançando no tema, para a adequada análise das teses de ausência de fundamentos aptos a decretação da prisão preventiva e ausência do ‘
periculum libertatis’
na condição do paciente, transcrevo a decisão: (Id. 199420197-fls.192/200)

“Vistos. Trata-se de procedimento distribuído em razão da prisão em flagrante de Chrystian Campos de Lima e Daniel Silva Fragoso, que recebeu nota de culpa pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006. Consta nos autos, que a equipe da A.L.I. do 3ºBPM recebeu informações que dois indivíduos realizavam o comércio de entorpecente, cuja atividade ilícita estava sendo realizada em um terreno baldio, no bairro Jardim Eldorado, localizado nesta capital. No local indicado, os Policiais Miliares realizaram a abordagem dos autuados Chrystian Campos e Daniel Silva, momento em que foram submetidos a revista pessoal, e encontrado em poder de Chrystian 07 (sete) porções de substância análoga a maconha e determinada quantia em dinheiro (R$ 112,00).
Já Daniel Silva portava consigo 17 (dezessete) porções de material entorpecente assemelhado a cocaína
. Ademais, ao procederem a vistoria no local da abordagem dos suspeitos, os policiais localizaram apetrechos (vidro com resquícios de drogas, rolos de plástico insulfilme, balança de precisão) comumente destinados a comercialização de entorpecente no varejo. Diante de tais circunstâncias, o autuado foi conduzido em flagrante. Realizada a audiência de custódia nesta oportunidade, os segregados informaram seus dados pessoais e negaram violação aos seus direitos. Dispõe o art. 310 do CPP: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III -conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. Obedecendo ao comando normativo apontado e atento ao que foi produzido até o momento no Auto de Prisão em Flagrante nº. 2023.16.457797, verifica-se que a materialidade do ilícito restou estampada por meio do Termo de Exibição e Apreensão, pelo boletim de ocorrência nº. 2023.316381 e pelo laudo preliminar nº. 311.3.10.9067.2023.145962-A01. Já os indícios de autoria aparecem nas declarações das testemunhas e na apreensão do entorpecente. Assim, diante da situação acima exposta, concluo que o flagrante ocorreu nos termos do art. 302 e seguintes do Código de Processo Penal, estando o procedimento instruído com os documentos pertinentes, razão pela qual deve ser homologado. Assim, constatada a legalidade da prisão do autuado e a presença de indícios de materialidade e autoria, passo à análise da necessidade da manutenção da segregação processual. O caso comporta a concessão de liberdade provisória ao autuado CHRYSTIAN CAMPOS DE LIMA e conversão em prisão preventiva da autuada DANIEL SILVA FRAGOSO. Pois bem. Após exame acurado do feito, conclui-se que os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, com relação ao autuado Chrystian Campos de Lima, não se fazem presentes, sendo, pois, cabível a concessão da liberdade provisória sem fiança, contudo, com monitoramento eletrônico. Apesar de o delito tráfico prever pena máxima de 15 (quinze) anos, se condenado, dificilmente cumprirá reprimenda mais gravosa do que a que se encontra, tendo em vista que, consoante busca de antecedentes realizada no sistema SEC, o autuado é primário, de maneira que a segregação cautelar, no momento, se mostra desproporcional. Se não bastasse, o processado possui residência fixa, o que demonstra, a princípio, que o ato em tela se deu de forma isolada. Ressalte-se que a prisão preventiva é medida extrema e só deve ser decretada quando demonstrada a efetiva necessidade no caso concreto, evidenciando a real ameaça à ordem pública, riscos para a regular instrução criminal ou perigo de se ver frustrada a aplicação da lei penal. A ordem pública não se encontra ameaçada em face da suposta conduta ilegal praticada pelo flagrado e nem há clamor público. Do mesmo modo, nada justifica a sua custódia cautelar com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas. Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO, APETRECHOS, DINHEIRO EM ESPÉCIE E ANOTAÇÕES DO TRÁFICO –SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO STJ - PARTICULARIDADES CONCRETAS DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA [160G DE MACONHA] – JULGADO DO TJMT PRIMÁRIO - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - ARESTO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. A forma de acondicionamento da droga apreendida [porções individuais preparadas para a venda], somado aos apetrechos [balança de precisão e plástico filme], dinheiro em espécie e anotações do tráfico, justificam a decretação da constrição cautelar, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 609.610/SP; AgRg no HC 687.243/SP). As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles. (STJ, HC nº 299.666/SP). A quantidade de maconha apreendida não se mostra expressiva (TJMT, HC NU 1019725-77.2020.8.11.0000). As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão. (STJ, RHC 140.907/SP). Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000). (N.U 1003475-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)”. Igual entendimento não se aplica ao autuado
Daniel Silva Fragoso, neste aspecto e reprisando que os pressupostos da prisão cautelar, sendo a (materialidade e indícios de autoria) foram reconhecidos, tenho que os fundamentos da medida extrema se mostram evidentes diante da quantidade e tipo da droga apreendida: 16 (dezesseis) gramas de cocaína. Se não bastasse a gravidade do ato propriamente dito, o autuado responde vários procedimentos criminal, para apuração do mesmo crime em análise, conforme consta no Relatório de Antecedentes Criminais (id. 133688863), o que demonstra provável dedicação da mesma ao comércio de drogas
. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pela Magistrada e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, em face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao autuado, sobretudo diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como da reiteração na prática ilícita, revelando o caráter destemido do autuado em realizar o intento criminoso, bem como evidencia a existência de comércio malsão em larga escala, o que leva o Estado-juiz a manter o decreto preventivo, para o fim de cessar a reiteração delitiva. A propósito, é a jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal 2. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 3. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 128.104/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)”. “Enunciado n.º 06 - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017”)”. (grifei). Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319). Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Assim, conclui-se que os requisitos de admissibilidade da PRISÃO PREVENTIVA se fazem presentes, tão somente com relação ao autuado DANIEL SILVA FRAGOSO. Por outro lado, o Estado-juiz CONCEDE A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado CHRYSTIAN CAMPOS DE LIMA, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. O autuado não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias, por 03 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho, não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham, bem como não deixar que alguém danifique o equipamento, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva. Oficie-se ao Setor de Monitoramento (Sala de Monitoramento na sede da SAAP) informando sobre a presente decisão, bem como constando as qualificações das partes para cadastro no referido setor.”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo a decisão que
em 19.12.2023
, indeferiu a revogação da prisão preventiva do beneficiário nos seguintes fundamentos: (Id. 199420197-fls.246)

“Vistos, etc. Trata-se de inquérito policial instruído com DENÚNCIA ofertada em desfavor de CHRYSTIAN CAMPOS DE LIMA e DANIEL SILVA FRAGOSO, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (Id. 137426533). Por meio do pedido juntado no Id. 136543750, a defesa constituída pelo denunciado DANIEL SILVA FRAGOSO requereu a revogação da sua prisão preventiva, destacando a ausência dos pressupostos e requisitos legais. Alternativamente, pugnou pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Público manifestou-se contrário à soltura por ocasião da remessa da denúncia (Id. 137426533). É o necessário relato. DECIDO. É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal. No que concerne à prisão preventiva do denunciado DANIEL SILVA FRAGOSO, verifica-se que decretada por ocasião da audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão (07/11/2023 – Id. 136543751), inexistindo qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar.
Digo isso, pois, os autos revelam a materialidade delitiva com a apreensão de 16g de cocaína e 37,16g de maconha. Os indícios da autoria delitiva também se fazem presentes, haja vista o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. Não obstante, verifica-se dos antecedentes do requerente DANIEL que responde uma ação penal pelo delito de furto qualificado (n. 0034202-64.2018.8.11.0042 - 6.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT), bem como um procedimento pelo delito de homicídio simples tentado (IP n.º 0001523-16.2015.8.11.0042 - NIPO) Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública
, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado. 06 do TJ/MT). Assim, estando ausentes quaisquer fatos novos que justifiquem a soltura do requente DANIEL, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe. É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei. Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do denunciado DANIEL SILVA FRAGOSO, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. No mais, notifique-se a parte ré para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser indagada e constar da certidão de cumprimento se pretende constituir defensor ou se ter nomeado Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor Público.”

Com efeito,

r
essai do édito prisional cautelar que a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar.

Cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Outrossim, ao que consta o paciente responde a ação penal n.º 0034202-64.2018.8.11.0042, em trâmite na 6.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, por crime de furto qualificado e ainda, é investigado pelo crime de tentativa de homicídio simples, conforme inquérito policial de n.º 0001523-16.2015.8.11.0042, perante o Juiz do NIPO/MT, de modo que o pedido não possui a densidade necessária para a concessão da ordem.

Nesse sentido, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Cito ainda, o Enunciado Orientativo 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Com efeito, considerando os argumentos apresentados no
writ
, não constato, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

3. DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial elencado não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

4.DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes pela suposta recalcitrância a que ostenta o beneficiário e, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de DANIEL SILVA FRAGOSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024